Tribunal: TJES
Processo: 5007296-24.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007296-24.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINEI HARTUIQ DAS CHAGAS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007296-24.2021.8.08.0011
Origem:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: CLAUDINEI HARTUIQ DAS CHAGAS
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre os transtornos suportados pelo autor em razão da suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação. A parte autora alega não ter recebido notificações acerca da suspensão do seu direito de dirigir e, em razão disso, ficou com a CNH suspensa por mais de cinco meses, o que lhe gerou diversos prejuízos, na medida em que é motorista profissional. Além disso, o autor afirma que a Autarquia ré se recusou a matriculá-lo no curso de reciclagem.
Nestes termos, pede que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada improcedente, de modo que o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). Assim, co
nfirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.

(4).
Apesar de a parte autora alegar que sofreu diversos prejuízos ao ter sua CNH suspensa, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, pois a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar [ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo], os quais não são identificados no caso dos autos. No detalhe, o autor, em sua peça inaugural, admite estar ciente da penalidade de suspensão do direito de dirigir no processo administrativo de 2016, tendo, inclusive, apresentado defesa, situações que evidenciam ter a parte ré agido de acordo com os ditames legais. Aliás, nessa linha de raciocínio, a ré comprova que o autor recebeu a notificação de bloqueio em 31/03/2017. Por todos esses elementos, considerando que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade ou qualquer ilicitude por parte da ré, entende-se pela inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial, o que evidencia o acerto sentencial acerca da rejeição do pedido de indenização por danos morais.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.